Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. BILHETE AÉREO – DESISTÊNCIA IMOTIVADA – PEDIDO DE REEMBOLSO. MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 740 do Código Civil, o passageiro tem o direito ao reembolso da passagem, desde que a rescisão se opere em tempo suficiente para o transportador renegociar o assento.
2. Cuidam-se os autos de recurso interposto pela Cia Aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, em decorrência rescisão contratual e retenção de multa.
3. Não merece prosperar os fundamentos da companhia aérea de que tem direito à retenção de 100% do valor das passagens aéreas adquiridas pelo autor, sob o argumento de que os bilhetes foram adquiridos na tarifa promocional.
4. Restou incontroverso nos autos que a comunicação do cancelamento das passagens aéreas ocorreu em prazo superior a 30 dias da data prevista para a viagem, tempo suficiente para nova comercialização dos bilhetes/assentos (ID 20873540).
5. É nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC). (Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/02/2020, dje: 11/02/2020). De outra visada, a qualificação do bilhete como promoção ou não é decisão arbitrária da Cia aérea e, assim, não vincula o consumidor e nem a potência de afastar a aplicação da lei que rege a matéria.
6. Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade contratual e limitou os encargos rescisórios a 5% do valor pago pela passagem aérea, visando manter o equilíbrio da relação entre as partes, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.